Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do réu, redimensionando a pena imposta e fixando o regime inicial aberto, com substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos. Aponta-se contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação do julgado, que erroneamente fazia referência à manutenção do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside na existência de contradição interna no acórdão embargado, consistente na divergência entre o dispositivo — que estabelece o regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos — e os fundamentos, nos quais se menciona equivocadamente o regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a contradição, acolheram-se parcialmente os embargos de declaração para a sua correção, sem atribuição de efeito modificativo, uma vez que a parte dispositiva do acórdão reflete corretamente a conclusão jurídica adotada.
4. Ainda diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal são compatíveis com a pena fixada, a primariedade do réu e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar a contradição verificada, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se integralmente a parte dispositiva do acórdão embargado, sobretudo quanto ao regime inicial aberto para cumprimento da pena, com substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.